Tribunal: TJDFT
Processo: 0749291-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a natureza jurídica da ação originária decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, sendo que, de um lado está a autora, pessoa jurídica fornecedora dos serviços contratados, e de outro, o requerido, que se enquadra como consumidor ao adquirir ou utilizar, como destinatário final, o serviço educacional prestado, aplicável, portanto, a legislação consumerista no caso em questão.
2. O Código de Defesa do Consumidor dispensa tratamento diferenciado ao consumidor, registrando como seu direito básico a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII), mandamento incorporado pelo Código de Processo Civil em seu § 3o do artigo 63, o qual dispõe que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”
3. Tratando-se de contrato de adesão, o juiz pode declarar, de ofício, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido.